Tribunal: TJES
Processo: 0004051-80.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004051-80.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PABLO HENRIQUE DOS SANTOS RODRIGUES

RELATOR(A): DES. SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004051-80.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PABLO HENRIQUE DOS SANTOS RODRIGUES
Advogado do(a) APELADO: SANDRA MARA VIANA - ES18556-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO IMPROVIDO. 1. Não se mostrando o conjunto probatório sólido o bastante para embasar uma sentença condenatória, outro caminho não há que absolver o réu. 2. Recurso improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004051-80.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PABLO HENRIQUE DOS SANTOS RODRIGUES
Advogado do(a) APELADO: SANDRA MARA VIANA - ES18556-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a peça acusatória que:

“Consta do Inquérito Policial em anexo, que serve de base à presente denúncia, que no dia 15 de julho de 2023, por volta das 22,34hrs, na Beco José Baldan, bairro Itarare, município de Vitória-ES, o ora denunciado, PÁBLO HENRIQUE DOS SANTOS RODRIGUES, consciente, e voluntariamente, trazia consigo, com a finalidade de traficância lícita de entorpecentes para seu nefasto lucro, 17 (dezessete) unidades de pedras de substância análoga a crack e 05 (cinco) buchas de substância análoga a maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar além de R$ 364,00 (trezentos e sessenta e quatro reais) em espécie (vide Auto de Apreensão as fls s/n e B.U. n° 51465759 as fls. s/n).”

Narram os autos que nas condições de data, horário e local mencionados; policiais militares realizavam patrulhamento no bairro Engenharia, no município de Vitória, no intuito de coibir o tráfico de entorpecentes no local, razão pela qual dividiram-se, em dois agrupamentos para inspecionar o local.

"Ato continuo, parte da guarnição que realizava incursão no Beco José Maria Baldan, visualizou o momento em que o denunciado PABLO empreendeu fuga assim que visualizou a presença dos PM's.

Infere-se, ainda dos autos que, diante, da fundada suspeita, os militares perseguiram e abordaram o denunciado, realizando, em seguida a revista pessoal no mesmo, sendo encontrado em sua posse, uma sacola no interior do seu bolso, contendo em seu interior 17 (dezessete) unidades de pedras de substância análoga a crack e 05 (cinco) buchas de substância análoga a maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de R$ 364,00 (trezentos e sessenta e quatro reais) em espécie.

Pelas circunstâncias, estando o denunciado PABLO trazendo consiga material ilícito dirigido à mercancia (denotando atividade do nefasto, comércio de entorpecentes), foi o referido meliante detido em estado de flagrância e conduzido à Delegacia para as providências de praxe.”

Após ser finalizada toda dilação probatória e serem asseguradas as garantias do contraditório e da ampla defesa, a Magistrada sentenciante desclassificou a conduta de Pablo Henrique dos Santos Rodrigues para o delito previsto no artigo 28, da Lei 11.343/06 e fixou 1 mês de prestação de serviços à comunidade e comparecimento a programa ou curso educativo.

O Ministério Público pleiteia a condenação do apelado pelo crime de tráfico de drogas (artigo 33, da Lei 11.343/06), o reconhecimento da agravante da reincidência e o afastamento da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º, do artigo 33, da Lei Antidrogas.

Conforme se depreende dos elementos colhidos na esfera policial e das provas produzidas em juízo, não é possível extrair com certeza que o apelante praticou a conduta descrita no artigo 33, da Lei de Drogas, senão vejamos:

“Que a bordo da RP 4479, a guarnição composta pelo 3° SARGENTO BRANDÃO RG 219265 e o SOLDADO FELIPE RG 247315, juntamente com a RP 4319 BME composta pelo 3° SARGENTO LYRA RG 203533, CABO SERVINO RG 204173, CABO JOSE CARLOS RG 218018, SOLDADO CASTRO RG 244760, realizou uma Incursão no BAIRRO ENGENHARIA em VITORIA, com intuito de coibir o tráfico de entorpecentes no local; Que informo que as guarnições se dividiram em duas frações, momento em que no BECO JOSE MARIA BALDAN, o nacional, posteriormente identificado como PABLO HENRIQUEDOS SANTOS RODRIGUES, percebeu a presença da fração composta pelo CB SERVINO e CABO JOSE CARLOS e, empreendeu fuga na direção da fração composta pelo SGT BRANDÃO SD FELIPE, sendo abordado e encontrado, em seu bolso, numa sacola, 17 PEDRAS DE SUBSTANCIA SIMILAR A CRACK, 5 BUCHAS DE SUBSTANCIA SIMILAR A MACONHA, A QUANTIA DE R$ 364,00 REAIS EM ESPECIE, além de UM CELULAR PRETO DA MARCA XIAOMI; Que informo que foi necessário o uso de algemas para preservar a integridade física do acusado e da guarnição; Que o detido foi entregue sem lesões.” (depoimento prestado na esfera pré-processual pelo policial militar Breno Brandão Valadares – fl. 8)

Observa-se da sentença prolatada, que a Magistrada sentenciante esclarece que os policiais militares, em juízo, afirmaram que o réu foi abordado por ter corrido ao avistar a guarnição policial, elemento esse isolado e que não permite concluir que o réu transportava drogas para comercialização.

Ademais, o apelante relatou ser usuário de drogas e que havia adquirido os entorpecentes na pracinha do supermercado EPA.

Assim, entendo que a Magistrada sentenciante, ante às parcas provas colacionadas aos autos, agiu acertadamente desclassificando a conduta do apelante para o crime previsto no artigo 28, da Lei nº 11.343/06.

Mediante tais fundamentos, nego provimento ao recurso ministerial.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.